Tribunal: TJMT
Processo: 1037529-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037529-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ANDRE WILIAN DORILEO - CPF: 888.049.171-72 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. RGA 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que limitou a incidência do percentual de 0,827% da Revisão Geral Anual de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013, com pedido de reconhecimento de omissões, afastamento da limitação temporal e pagamento das diferenças até a efetiva implementação do índice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a incorporação permanente do percentual de 0,827% e a não absorção das diferenças pela Lei Complementar no 541/2014; (
ii
) estabelecer se a limitação temporal dos efeitos da condenação viola a coisa julgada e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina expressamente a natureza jurídica da Revisão Geral Anual como recomposição inflacionária de caráter específico e temporário, afastando sua incorporação permanente aos vencimentos.

O colegiado afirma que a incorporação contínua do percentual implicaria aumento real de remuneração, em desacordo com os limites do título executivo.

A decisão reconhece que a superveniência da Lei Complementar no 541/2014, ao reestruturar as carreiras e fixar novos subsídios, constitui fato jurídico relevante que limita os efeitos da condenação.

O acórdão enfrenta a alegação de violação à coisa julgada, assentando que a interpretação dos limites do título executivo não configura rediscussão do mérito, mas delimitação legítima da execução.

O colegiado destaca que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A pretensão de efeitos infringentes revela inconformismo com o julgamento e utilização inadequada da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: Teses das 1a, 2a e 3a Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a limitação temporal da RGA 2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou temporalmente a incidência do percentual de 0,827% referente à Revisão Geral Anual de 2012 ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

O embargante alega a existência de
omissões
no julgado, sustentando que
a
sentença coletiva determinou a integralização permanente do percentual de 0,827%, não havendo limitação temporal expressa, e que a
Lei Complementar no 541/2014 não absorveu as diferenças devidas, persistindo redução salarial;
que a
limitação temporal ofende a
coisa julgada
, pois trata-se de matéria de defesa que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, não podendo ser conhecida em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de
efeitos infringentes
, para que seja determinado o pagamento das diferenças salariais até a efetiva implementação do percentual no subsídio.

O embargado ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, por terem sido opostos no prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Superado o exame de admissibilidade formal, impõe-se verificar se o acórdão contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão
ou
erro material
.

Não se prestam os embargos declaratórios ao reexame da matéria decidida ou à rediscussão do mérito do julgado, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

Passo à análise das alegadas omissões.

Da alegada omissão quanto à limitação temporal e à incorporação permanente do percentual

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer que a sentença coletiva determinou a integralização permanente do percentual de 0,827% e que a Lei Complementar no 541/2014 não absorveu as diferenças devidas.

Não há omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à natureza jurídica da Revisão Geral Anual e aos limites temporais de seus efeitos, consignando de forma clara e fundamentada:

"A delimitação temporal do percentual de 0,827% ao período de maio de 2012 a abril de 2013 decorre da própria natureza jurídica da RGA, que visa recompor perdas inflacionárias de um exercício financeiro específico, sem implicar aumento real ou incorporação definitiva aos vencimentos."

"A incorporação permanente do índice transformaria recomposição inflacionária em vantagem patrimonial contínua, extrapolando os limites da condenação e destoando do objetivo da RGA."

"A tese defendida pelo agravante implicaria transformar reposição inflacionária em aumento real, gerando acréscimo patrimonial não previsto na condenação. Tal interpretação extrapolaria os limites do título executivo e conduziria a resultado incompatível com a natureza jurídica da revisão geral anual."

Quanto à superveniência da Lei Complementar no 541/2014, o acórdão também foi expresso:

"A Lei Complementar no 541/2014, ao reestruturar as carreiras e fixar novos valores nominais para os subsídios, constitui fato superveniente que inviabiliza a continuidade dos efeitos da diferença reconhecida anteriormente."

"A reestruturação de carreira promovida pela referida lei estabeleceu novos valores nominais para os subsídios, fixando patamares remuneratórios que inviabilizaram a incorporação do percentual de forma destacada. A superveniência de legislação que promove reestruturação com fixação de valores nominais constitui fato jurídico relevante que impacta a execução de obrigações de trato sucessivo."

Como se vê, o acórdão não apenas apreciou a questão, como o fez de forma fundamentada e exaustiva, concluindo que a natureza jurídica da reposição inflacionária impede sua transformação em vantagem
permanente e que a superveniência de legislação
reestruturante
constitui marco temporal relevante.

O embargante, em verdade, não aponta omissão, mas sim
inconformismo
com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão do mérito.

Da alegada omissão quanto à ofensa à coisa julgada

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer que a limitação temporal ofende a coisa julgada, pois trata-se de matéria de defesa que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento.

Não há omissão.

O acórdão embargado tratou expressamente da questão relativa à coisa julgada e aos limites do título executivo, consignando:

"A alegação de violação à coisa julgada não se sustenta. O instituto da coisa julgada, conquanto represente pilar fundamental da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, não impede a interpretação dos limites e do alcance do comando sentencial. A atividade hermenêutica destinada a precisar o conteúdo e a extensão da condenação não configura rediscussão da matéria decidida, mas sim exercício legítimo de delimitação do objeto da execução."

"No caso concreto, a sentença coletiva reconheceu o direito dos associados ao recebimento da diferença de 0,827% referente à Revisão Geral Anual de 2012, em razão da
aplicação de índice inferior ao concedido aos servidores civis. A natureza jurídica dessa condenação é de recomposição inflacionária, destinada a corrigir distorção pontual ocorrida no reajuste anual dos subsídios."

"A interpretação dos limites do título executivo judicial não configura ofensa à coisa julgada, mas exercício legítimo de delimitação da execução conforme o conteúdo e a extensão da sentença."

"O princípio da segurança jurídica, invocado pelo agravante, milita em sentido contrário à pretensão recursal. A estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das decisões judiciais exigem que a execução se atenha rigorosamente aos limites do título executivo, interpretado segundo critérios objetivos e racionais. Permitir execução que extrapole o conteúdo da condenação, sob o argumento de que a obrigação se renova indefinidamente, geraria insegurança e imprevisibilidade incompatíveis com o Estado Democrático de Direito."

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à coisa julgada, concluindo que a delimitação do alcance temporal da condenação não viola tal instituto, mas representa exercício legítimo de interpretação do título executivo.

Ademais, o acórdão destacou a
jurisprudência consolidada
das três Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal sobre a matéria, transcrevendo as teses de julgamento que uniformemente reconhecem a limitação temporal dos efeitos da RGA de 2012:

"Tese de julgamento: 'A complementação de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 deve ser limitada ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, sem que haja a incorporação automática e contínua desse percentual aos proventos de aposentadoria, uma vez que isso implicaria em aumento real de vencimentos e não em reposição de perda inflacionária.'"
(1a Câmara)

"Tese de julgamento: '1. A decisão judicial que reconhece a diferença de RGA de 2012 limita seus efeitos ao período de maio de 2012 a abril de 2013, não autorizando a incorporação permanente do índice de 0,827% aos vencimentos.'"
(2a Câmara)

"Tese de julgamento: '1. O percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 incide sobre o subsídio recebido em abril de 2012, com efeitos restritos ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A incorporação contínua e automática do referido percentual à remuneração ou proventos de aposentadoria configura aumento real e extrapola os limites da sentença coletiva.'"
(3a Câmara)

Mais uma vez, o que se verifica não é omissão, mas
divergência
quanto ao entendimento adotado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Da impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes

Os embargos de declaração podem, excepcionalmente, produzir efeitos infringentes quando, ao sanar vício do julgado, a correção implique necessariamente modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto,
não se verifica a presença de qualquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC, conforme demonstrado.

O acórdão embargado apreciou todas as questões suscitadas pelo embargante, de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela, em verdade, a intenção de utilizar os embargos declaratórios como
sucedâneo recursal inadequado
para a rediscussão do mérito, o que não se admite.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026